Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-49.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Processo : 0701720-49.2020.8.07.0014 DESPACHO Ao embargante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à tempestividade dos embargos de declaração apresentados, uma vez que a ementa do acórdão foi disponibilizada no Diário de Justiça em 27.04.2022, com data de publicação em 28.04.2022, ao passo que os declaratórios foram manejados apenas em 06.05.2022 (id. 35057724). Cumpre registrar a inexistência de indisponibilidades do PJe e de prorrogação de prazo no período. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 11 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator